Tribunal: TCU
Processo: 008.235/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas da responsável, com imputação de débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Maria Inês Vargas Conte contra o Acórdão 4677/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Comando da 3a Região Militar e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul.